Tribunal: STF
Processo: HC 268157
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de B. V. Z., apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 864.854/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 15).
Narram os autos que o paciente é réu pela suposta prática dos crimes inscritos no art. 1º, inciso II, do Decreto-lei n. 201/1967 e no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, em Ação Penal em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diante de foro por prerrogativa de função de corréu.
Alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da imposição de medidas cautelares gravosas e da invalidade de provas obtidas por medidas invasivas.
Sustenta, quanto às medidas cautelares, que necessita comparecer a repartições públicas por questões de saúde de sua companheira.
No que se refere às provas, alega que as interceptações telefônicas e quebras de dados telemáticos ocorreram sem justificação prévia e imprescindibilidade demonstrada.
Requer-se, ao final:

“VI – PEDIDO LIMINAR
Diante do fumus e do periculum, requer-se liminarmente: (I) a imediata readequação da medida cautelar pessoal constante do doc. 09 — que dispõe: ‘Fica proibido de ingressar a qualquer repartição municipal’ — para constar, de forma expressa, inequívoca e autoexecutável, que a proibição não alcança: pronto-socorro, hospitais, unidades de saúde, unidades de diagnóstico e tratamento, inclusive municipalizados, sempre que necessário ao acompanhamento/assistência de familiar em tratamento, sem prejuízo de ulterior comunicação ao juízo competente, se assim determinado.; e (ii) a determinação para que as autoridades competentes se abstenham de utilizar as provas impugnadas (interceptações e quebras correlatas e seus derivados diretos) como fundamento para manter, agravar ou substituir por outras mais gravosas as medidas cautelares pessoais que restrinjam a liberdade de locomoção do Paciente, até o julgamento final deste writ.
VII - PEDIDOS
(a) o deferimento da medida liminar, nos termos acima;
(b) ao final, a concessão da ordem, para os fins acima explicitados, com o reconhecimento da ilicitude do acervo probatório impugnado e a cessação de seus efeitos sobre medidas cautelares pessoais e atos que repercutam concretamente na liberdade do Paciente;”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA, POR 13 VEZES. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DIVERSAS DILIGÊNCIAS PREPARATÓRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a autorização para interceptação telefônica e suas subsequentes prorrogações é lícita quando observados os ditames normativos previstos na Lei n. 9.296 /1996, quais sejam, haver indícios razoáveis da prática de delitos penais punidos com reclusão e não haver possibilidade de a prova ser obtida por outros meios, observada a necessidade de indicação e qualificação dos investigados, bem como a descrição do objeto da investigação.
2. O Tribunal de origem não analisou o tema no viés ora delineado pela defesa, ficando esta Corte impedida de apreciar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que a instância ordinária apontou que foram realizadas diligências preparatórias pelas autoridades de segurança pública, ficando consignado que "o Ministério Público delineou a inocuidade de diligências investigativas, valendo notar que as anteriores restaram insuficientes, a exemplo das pesquisas no Portal da Transparência, ida in loco aos imóveis mencionados, acesso ao Processo de Desapropriação", o que evidencia não ter sido a primeira medida investigativa a quebra de sigilo telefônico e telemático.
4. Demonstrou o Juízo singular não haver outros meios disponíveis para elucidação dos crimes supostamente cometidos, notadamente em razão do relato das dificuldades enfrentadas para que as primeiras apurações prosperassem, justificando a necessidade da medida.
5. Agravo regimental desprovido.”

O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
Vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer da questão suscitada na impetração dirigida àquela Corte e ora submetida ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que a controvérsia não foi analisada pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 
 Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente